Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRABALHO EXTRA. INEXISTÊNCIA.
I. Diante do indeferimento liminar somente do pedido reconvencional, apresentado como tópico da contestação, indevida a condenação do réu reconvinte no pagamento de honorários de sucumbência.
II. Angularizada a relação jurídico processual e sem que tenha havido trabalho extra do advogado, mormente a apresentação de resposta à reconvenção, incabível a condenação do reconvinte ao pagamento de honorários de sucumbência.
III. Negou-se provimento ao recurso